Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707308-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLOVIS DA SILVA SANTIAGO AGRAVADO: MANGIARE COMUNICACAO E EDICAO DE REVISTAS EIRELI, MARISTELA ELIANA CORREIA DO NASCIMENTO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-credor para manifestar-se, em cinco dias, sobre o interesse recursal na espécie, observado que a MM. Juíza proferiu r. sentença na execução originária em 20/4/2023. Brasília - DF, 23 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora